Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-56.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado - Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo - Litigância de má-fé - Inocorrência das

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado - Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo - Litigância de má-fé - Inocorrência das figuras previstas no art. 80 do CPC - Improcedência mantida – Sanção processual afastada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001292-56.2019.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante MARIA
PEREIRA GIULIETE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-56.2019.8.26.0060 - Auriflama - Voto no 43351 - dels
2
VOTO No: 43351
APEL. N°: 1001292-56.2019.8.26.0060
COMARCA: Auriflama (Vara Única)
APTE.: Maria Pereira Giuliete (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO - Alegada ausência de contratação e
autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário da autora sob a denominação de “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente a margem consignável de cartão
de crédito não solicitado - Prova documental da adesão ao
cartão de crédito consignado, autorização para desconto do
valor mínimo - Litigância de má-fé - Inocorrência das figuras
previstas no art. 80 do CPC - Improcedência mantida

Sanção processual afastada - Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada ausência de
contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário da autora relativamente à reserva de margem
consignável de cartão de crédito que jamais solicitou junto ao banco
réu, fls. 1/25) intentada por Maria Pereira Giuliete em face de Banco
BMG S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 239/245, de
relatório a este integrado, restando a autora condenada ao reembolso
das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observando-se a gratuidade da justiça conferida à vencida, bem
como ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% do
valor da causa em favor do réu.
Inconformada pelas razões expostas a fls. 248/267,
a autora postula o provimento a fim de que a decisão do MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-56.2019.8.26.0060 - Auriflama - Voto no 43351 - dels
3
singular seja reformada e a ação julgada procedente nos termos da peça
inicial, bem como afastada a condenação em litigância de má-fé e o
pagamento da multa imposta.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 82).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte,
conforme adiante se equacionará.
3. De feito, os documentos de fls. 145/151
comprovam a adesão da apelante ao cartão de crédito consignado do
apelado.
Assim, a despeito da apelante alegar que o cartão de
crédito não foi por ela solicitado, referido documento indica claramente
que se trata de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 145).
Destarte, observado o artigo 373 do Código de
Processo Civil, os documentos juntados aos autos confirmam a
existência da relação jurídica entre as partes, consistente em
assinatura de termo de adesão de cartão de crédito consignado junto ao
banco apelado e autorização para desconto em folha de pagamento,
inclusive com apresentação do documento da apelante (fls. 150/151) e
conta de luz coincidente com aquela apresentada com a inicial (fls. 29 e
149).
Daí que por meio do referido contrato a apelante
autorizou a fonte pagadora a realizar o desconto mensal em seu
benefício, em favor do apelado, para pagamento correspondente ao
valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-56.2019.8.26.0060 - Auriflama - Voto no 43351 - dels
4
consignado contratado.
Acrescenta-se,
por
oportuno,
que
o
desconto
impugnado pela apelante denominado “reserva de margem consignável”
(RMC) encontra-se previsto no art. 6o da Lei no 10.820/2003, com
redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.”
De seu turno, O INSS expediu a Instrução Normativa
INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que estabelece
expressamente no art. 1o a possibilidade de conceder até dez por cento
do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
In casu, a despeito da negativa da apelante, verifica-
se que efetivamente houve contratação entre as partes, conforme se
infere dos documentos de fls. 145/151, os quais se encontram por ela
firmados, sem impugnação da autenticidade das assinaturas lançadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-56.2019.8.26.0060 - Auriflama - Voto no 43351 - dels
5
nos referidos documentos, razão pela qual não há falar em inexistência
do contrato ou vício de consentimento na contratação.
Na hipótese vertente, inegável a obrigatoriedade do
contrato e a exigência do débito, tendo em vista a ausência de qualquer
vício a macular a manifestação de vontade do apelante.
Destarte, havendo prova documental da adesão do
apelante ao cartão de crédito consignado administrado pelo banco
apelado bem como da autorização para desconto da reserva de margem
consignável no provento de aposentadoria do insurgente, a
improcedência da demanda é a solução adequada que ao caso se
impunha.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de
indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário
referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor
pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra. Ausência
de danos morais. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no. 1024576-68.2017.8.26.0576-São José do Rio
Preto, J. 19.03.2018, np, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no.
16.592).
“CONTRATO - Cartão de crédito consignado -
Desconto dos valores da fatura em folha de pagamento da usuária do
cartão - Viabilidade - Validade do contrato - Existência de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-56.2019.8.26.0060 - Auriflama - Voto no 43351 - dels
6
nos autos que comprovam a contratação do cartão com previsão de
pagamento consignado, bem como o seu uso - Descontos de operações
de cartão de crédito na folha de pagamento do autor são admissíveis -
Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por danos materiais e morais - Manutenção da sentença
recorrida,
também
por
seus
próprios
fundamentos
-
Recurso
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação no.
1006959-87.2017.8.26.0320-Limeira, J. 05.03.2018, np, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no. 38743).
4. Malgrado as alegações da apelante tenham sido
combatidas cabalmente e rejeitadas diante de provas indiscutíveis,
temerário confirmar-se sua condenação em litigância de má-fé posto
que ela se limitou a exercer seu direito constitucional de acessar o
judiciário ante o entendimento de que sofrera violação em seu benefício
previdenciário.
Outrossim, a mídia de áudio apresentada pelo banco
não pode ser confirmada como original sem a devida realização de
perícia.
De feito, somente nas hipóteses do art. 80 do CPC é
que a parte será considerada litigante de má-fé, nas quais “age de forma
maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte
contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos
escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou
impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito”, sendo certo que “as hipóteses de caracterização
objetiva de litigância de má-fé estão arroladas em numerus clausus,
taxativamente, na norma ora comentada, não comportando ampliação.”
(Comentários ao Código de Processo Civil - Nelson Nery Junior, Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-56.2019.8.26.0060 - Auriflama - Voto no 43351 - dels
7
Maria de Andrade Nery - São Paulo: Editora RT, 2015).
Assim, inexiste prova cabal de que a apelante litigou
de forma temerária, motivo pelo qual o afastamento da condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
apenas para afastar a condenação da apelante em litigância de má-fé.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada
em primeiro grau para 12% do valor da causa atualizado, observando-
se quanto à vencida o ditame do art. 98, § 3, do Codex em referência.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica